Tribunal: TJMT
Processo: 1088057-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE PECÚLIO/PREVIDÊNCIA PRIVADA. MORTE POR DOENÇA (COVID-19/HIPOXEMIA). CLASSIFICAÇÃO COMO MORTE NATURAL. ÓBITO OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA MORTE NATURAL. CLÁUSULA LÍCITA E NÃO ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Autores/Beneficiários contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por eles aviado, mantendo a sentença de primeira instância que julgara improcedente a Ação de Cobrança de Pecúlio/Previdência Privada. Os Agravantes buscam o pagamento da indenização securitária, alegando, em síntese, que o óbito da segurada (causa: Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19) não deveria ser classificado como "morte natural" para fins de incidência do prazo de carência de 02 (dois) anos, previsto em contrato (Multiplano Geração 2), dado que o sinistro ocorreu antes do término deste período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia jurídica a ser resolvida é definir se o óbito decorrente de doença infecciosa e aguda (COVID-19), ocorrido dentro do prazo de 02 (dois) anos de vigência do contrato de Pecúlio/Previdência Privada, deve ser considerado morte natural para fins de aplicação da cláusula de carência, ou se tal cláusula, no caso concreto, deve ser afastada por abusividade ou interpretação diversa da causa mortis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contrato de seguro de vida para o caso de morte, o Código Civil brasileiro, em seu art. 797, expressamente confere licitude à estipulação de prazo de carência, período durante o qual a seguradora não responde pela ocorrência do sinistro, em razão da própria natureza do contrato e da necessidade de gestão de risco.
4. A causa de morte — Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19 — é inequivocamente decorrente de doença, e, para os fins de distinção securitária e aplicação de carência, classifica-se como morte natural, em oposição à morte acidental, a qual possui cobertura imediata. Tendo a contratação ocorrido em 16/11/2018 e o óbito em 27/08/2020, o sinistro ocorreu antes do transcurso integral do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses (dois anos) previsto para a morte natural, razão pela qual a recusa da seguradora é legítima.
5. A cláusula de carência para morte por causas naturais, devidamente informada, clara e destacada no contrato, como ocorreu na Proposta de Contratação (o que afasta a alegação de abusividade perante o CDC), encontra amparo legal no Código Civil (art. 797) e está em consonância com o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ocorrência do óbito por doença dentro do prazo de carência obsta o recebimento da indenização, por ausência de cobertura no período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo a Decisão Monocrática.
Tese de julgamento:
1. Em contratos de seguro de vida ou pecúlio, o óbito decorrente de doença, ainda que infecciosa e aguda como a COVID-19, é classificado, para fins de aplicação de cláusula de carência, como morte natural, em distinção à morte acidental, sendo lícita a recusa de cobertura se o sinistro ocorrer dentro do prazo de carência expressamente previsto para esta modalidade.
2. A cláusula contratual que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização por morte natural é lícita, encontra respaldo no art. 797 do Código Civil e não se afigura abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor, desde que redigida de forma clara e com destaque, vinculando as partes e obstando o pagamento da indenização quando o sinistro ocorre no período de carência.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 797; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJ-SP, AC 1015989-87.2018.8.26.0005, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088057-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO EDUARDO DA SILVA - CPF: 958.401.411-00 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), MIGUEL EDUARDO DA SILVA - CPF: 711.482.568-49 (RECORRENTE), THALLYS EDUARDO DA SILVA - CPF: 042.415.971-65 (RECORRENTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.ENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE PECÚLIO/PREVIDÊNCIA PRIVADA. MORTE POR DOENÇA (COVID-19/HIPOXEMIA). CLASSIFICAÇÃO COMO MORTE NATURAL. ÓBITO OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA MORTE NATURAL. CLÁUSULA LÍCITA E NÃO ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Autores/Beneficiários contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por eles aviado, mantendo a sentença de primeira instância que julgara improcedente a Ação de Cobrança de Pecúlio/Previdência Privada. Os Agravantes buscam o pagamento da indenização securitária, alegando, em síntese, que o óbito da segurada (causa: Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19) não deveria ser classificado como "morte natural" para fins de incidência do prazo de carência de 02 (dois) anos, previsto em contrato (Multiplano Geração 2), dado que o sinistro ocorreu antes do término deste período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida é definir se o óbito decorrente de doença infecciosa e aguda (COVID-19), ocorrido dentro do prazo de 02 (dois) anos de vigência do contrato de Pecúlio/Previdência Privada, deve ser considerado morte natural para fins de aplicação da cláusula de carência, ou se tal cláusula, no caso concreto, deve ser afastada por abusividade ou interpretação diversa da causa mortis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No contrato de seguro de vida para o caso de morte, o Código Civil brasileiro, em seu art. 797, expressamente confere licitude à estipulação de prazo de carência, período durante o qual a seguradora não responde pela ocorrência do sinistro, em razão da própria natureza do contrato e da necessidade de gestão de risco.

4.

A causa de morte — Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19 — é inequivocamente decorrente de doença, e, para os fins de distinção securitária e aplicação de carência, classifica-se como morte natural, em oposição à morte acidental, a qual possui cobertura imediata. Tendo a contratação ocorrido em 16/11/2018 e o óbito em 27/08/2020, o sinistro ocorreu antes do transcurso integral do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses (dois anos) previsto para a morte natural, razão pela qual a recusa da seguradora é legítima.

5.

A cláusula de carência para morte por causas naturais, devidamente informada, clara e destacada no contrato, como ocorreu na Proposta de Contratação (o que afasta a alegação de abusividade perante o CDC), encontra amparo legal no Código Civil (art. 797) e está em consonância com o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ocorrência do óbito por doença dentro do prazo de carência obsta o recebimento da indenização, por ausência de cobertura no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo a Decisão Monocrática.

Tese de julgamento:

1.

Em contratos de seguro de vida ou pecúlio, o óbito decorrente de doença, ainda que infecciosa e aguda como a COVID-19, é classificado, para fins de aplicação de cláusula de carência, como morte natural, em distinção à morte acidental, sendo lícita a recusa de cobertura se o sinistro ocorrer dentro do prazo de carência expressamente previsto para esta modalidade.

2.

A cláusula contratual que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização por morte natural é lícita, encontra respaldo no art. 797 do Código Civil e não se afigura abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor, desde que redigida de forma clara e com destaque, vinculando as partes e obstando o pagamento da indenização quando o sinistro ocorre no período de carência.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 797; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJ-SP, AC 1015989-87.2018.8.26.0005, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO EDUARDO DA SILVA e OUTROS contra a Decisão Monocrática (ID 286195876) que negou provimento ao Recurso Inominado por eles aviado, mantendo a sentença de primeira instância que julgara improcedente a Ação de Cobrança de Pecúlio/Previdência Privada.

A parte Agravante busca a reforma da Decisão Monocrática, alegando, em síntese, que: i) A decisão monocrática teria se baseado em premissa equivocada ao considerar a causa da morte como "morte natural" ; ii) A morte da segurada decorreu de HIPOXEMIA, SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, COVID-19, e por ser decorrente de diversas comorbidades, não seria lícita a incidência do prazo de carência ; iii) Que incumbe a recorrida o ônus da prova de que a causa da morte da segurada decorreu exclusivamente de risco excluído do contrato.

A Agravada apresentou Contraminuta (ID 297205383), pugnando pela manutenção da Decisão Monocrática e do não provimento do Agravo Interno, sob o argumento de que a cláusula de carência é lícita, o óbito se deu por causas naturais antes do prazo de carência e a segurada anuiu com os termos contratuais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O cerne da insurgência no Agravo Interno reside na classificação da causa da morte — Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19 — e sua aptidão para afastar a carência de dois anos estabelecida no contrato para a cobertura de morte natural.

Conforme a Lei Civil vigente à época, é expressamente lícita a estipulação de prazo de carência em seguros de vida para o caso de morte:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

O contrato de previdência complementar com Pecúlio (Multiplano Geração 2) previa carência de 02 (dois) anos contados do início da vigência para o caso de morte por causas naturais. A contratação ocorreu em 16/11/2018, e o óbito em 27/08/2020, ou seja, não havia transcorrido o prazo de 24 meses de carência (dois anos).

A causa de morte, qualificada como Hipoxemia, Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID-19, é um evento decorrente de doença, classificando-se, para fins securitários, como morte natural, em oposição à morte acidental, que teria cobertura imediata. A natureza da doença, ainda que infecciosa e aguda (COVID-19), não a descaracteriza como causa natural para fins de contrato de seguro ou pecúlio. A distinção contratual é entre a morte por acidente e a morte por doença (morte natural).

Ademais, a cláusula que prevê o período de carência não se afigura abusiva, pois encontra respaldo legal e, no caso concreto, foi considerada clara e redigida com destaque, havendo a concordância da segurada com a Proposta de Contratação. A estipulação do prazo de carência é uma prerrogativa contratual inerente à gestão de risco da seguradora.

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora o entendimento de que a cláusula de carência para morte natural, devidamente informada, é lícita, mesmo no contexto consumerista:

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA PARA MORTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. MORTE NATURAL OCORRIDA NO PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO. CLÁUSULA CLARA E DESTACADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É lícita a cláusula limitativa de direitos que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização securitária em caso de morte natural, não constituindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que, no momento em que foi celebrado o contrato, o segurado obteve informações claras sobre as condições gerais e especiais do seguro, incluindo, nesse ponto, a cláusula limitadora em questão, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade. A ocorrência de óbito do segurado, por causas naturais, no prazo de carência obsta ao recebimento da indenização requerida ante a falta de cobertura securitária no referido período. (TJ-SP - AC: 10159898720188260005 SP 1015989-87.2018.8.26 .0005, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Portanto, a Decisão Monocrática (ID 286195876) não merece reparos, sendo a recusa ao pagamento da indenização securitária legítima, por ter ocorrido o sinistro dentro do prazo de carência expressamente previsto para a hipótese de morte natural/doença. Não há, pois, razão para a reforma da decisão, devendo o Agravo Interno ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

Condeno os Agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 1.021, § 4o do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Cuiabá/MT, da do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026